Tribunal: TJMT
Processo: 1005477-22.2019.8.11.0007
Relator(a): NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-05-03
Data de publicação: 2022-05-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005477-22.2019.8.11.0007
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[JOSE FRANCISCO DOS REIS - CPF: 557.499.921-87 (APELANTE), LUIZ FERNANDO CARDOSO RAMOS - CPF: 700.575.241-49 (ADVOGADO), BANCO ITAU CONSIGNADO S.A. - CNPJ: 33.885.724/0001-19 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO), BANCO ITAU CONSIGNADO S.A. - CNPJ: 33.885.724/0001-19 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS - CONTRATO DE CONSIGNADO – CONTRATAÇÃO COM DESCONTO EM FOLHA COMPROVADO - COMPROVAÇÃO DA ANUÊNCIA DA PARTE PARA DESCONTO EM SUA FOLHA DE PAGAMENTO –– COMPROVAÇÃO DA CONTRATAÇÃO – JUNTADA DE CONTRATO ASSINADO –- VIOLAÇÃO AO DEVER DE INFORMAÇÃO, TRANSPARÊNCIA E VÍCIO DE VONTADE – NÃO CONFIGURADOS - AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO –

DANO MORAL INDEVIDO -

LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ CONFIGURADA - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Diante de provas da adesão com autorização expressa para desconto em folha de pagamento, descabe alegação de ato ilícito praticado pela instituição financeira, a ensejar o dever de indenizar. Ausente qualquer vício na contratação, não há que se falar em devolução de valores e, em indenização por danos morais. No tocante a litigância de má-fé, há elementos suficientes nos autos para manter a sentença, configuradas as hipóteses do artigo 80 do CPC.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL 1005477-22.2019.8.11.0007 – CLASSE CNJ 198 – COMARCA DE ALTA FLORESTA

APELANTE: JOSE FRANCISCO DOS REIS

APELADO: BANCO ITAU CONSIGNADO S.A.

RELATÓRIO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por JOSE FRANCISCO DOS REIS contra sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 3ª Vara Cível da Comarca de Alta Floresta nos autos de Ação Declaratória de Nulidade de Desconto em Folha de Pagamento Cumulada com Repetição de Indébito e Danos Morais ajuizada em face de BANCO ITAU CONSIGNADO S.A.. que
julgou improcedentes os pedidos formulados na petição inicial, razão pela qual julgou extinto o feito com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, I, DO CPC. Condenou

a parte autora e, solidariamente, o causídico subscritor da petição inicial, a pagarem ao demandado multa de 5% (cinco por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do caput do art. 81, do CPC, pela prática de litigância de má-fé, prevista no art.
80
, inciso II e VI, do referido caderno processual. Condenou a parte autora às custas processuais e honorários advocatícios sucumbenciais em 10% sobre o valor da causa, suspendendo sua
exigibilidade, frente à gratuidade deferida.

O apelante sustenta a inaplicabilidade da litigância de má-fé, pois ao encontrar inesperadamente em seu extrato do INSS suposto contrato de empréstimo consignado e não possuindo a total convicção em sua realização de forma adequada, ingressou com a respectiva demanda declaratória, para que no futuro pudesse dispor de uma sentença com resolução do mérito, que declare ou não a validade da suposta contratação; não houve nenhuma atuação maliciosa que justificasse a aplicação de multa por litigância de má-fé, sobretudo por não haver óbice para que pessoas de poucos conhecimentos se socorram ao Poder Judiciário para tentar resolver situações das quais não tem a mínima compreensão; inexiste, em suma, demonstração de que tenha agido culposamente ou dolosamente a apelante e seu advogado, com vistas ao prejuízo da parte adversa, mostrando-se despropositada a imposição de litigância de má-fé, que deve ser afastada; por fim, requer o provimento do recurso para reforma da sentença quanto a condenação do advogado da parte recorrente e também da própria parte recorrente, ao pagamento da litigância de má-fé, pois este em conjunto com a parte recorrente apenas busca através do judiciário um direito esculpido na Constituição Federal, no equivalente à 5% sob o valor da causa” uma vez que inexiste nos autos elementos ensejadores para justificar a mantença da decisão nestes pontos; requer ainda seja considerado a condenação de pagamento de custas processuais tendo em vista a hipossuficiência do autor.

Nas contrarrazões, o apelado requer o desprovimento do recurso.

É o relatório.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por JOSE FRANCISCO DOS REIS contra sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 3ª Vara Cível da Comarca de Alta Floresta nos autos de Ação Declaratória de Nulidade de Desconto em Folha de Pagamento Cumulada com Repetição de Indébito e Danos Morais ajuizada em face de BANCO ITAU CONSIGNADO S.A.. que
julgou improcedentes os pedidos formulados na petição inicial, razão pela qual julgou extinto o feito com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, I, DO CPC. Condenou

a parte autora e, solidariamente, o causídico subscritor da petição inicial, a pagarem ao demandado multa de 5% (cinco por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do caput do art. 81, do CPC, pela prática de litigância de má-fé, prevista no art.
80
, inciso II e VI, do referido caderno processual. Condenou a parte autora às custas processuais e honorários advocatícios sucumbenciais em 10% sobre o valor da causa, suspendendo sua
exigibilidade, frente à gratuidade deferida.

A insurgência recursal do apelante consiste na ausência dos requisitos para condenação a litigância de má-fé.

Da análise dos autos, verifica-se que o apelante realizou a contratação do serviço na forma como estabelecido no contrato, bem como constou assinatura de parente, não sendo exigível outra formalidade por se tratar de analfabeto.

Dos autos, verifica-se que o apelante apenas impugna o documento TED/DOC acerca da transferência dos valores, sem, contudo, trazer o extrato bancário comprovando que não recebeu os valores, não se beneficiou financeiramente ou mesmo devolveu o valor ao banco. Ao contrário, há documento informando que houve o depósito do valor em favor do apelante, bem como saque em que ele se utiliza do valor disponibilizado.

Certo que as cláusulas dispostas no termo de adesão são explicativas acerca da contratação do empréstimo. De acordo com os documentos houve a transferência do valor do empréstimo e disponibilidade ao apelante, que não comprovou que não tenha recebido ou mesmo se utilizado ou não do valor disponível.

Ademais, analisando o contrato, nota-se a existência de cláusulas que demonstram o negócio jurídico que estava sendo entabulado naquele momento, corroborando para o afastamento do argumento de que desconhece a modalidade contratada.

Dessa forma, a contratação foi validamente realizada, não havendo dúvidas, bem como sua aquiescência quanto aos termos e condições envolvidos na utilização do serviço. Assim, o apelante tinha ciência do fato, de modo que impõe o reconhecimento de alteração da verdade dos fatos, a ensejar a condenação a litigância de má-fé, nos moldes do
artigo 80 do CPC.

A jurisprudência:

“INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO – Danos Materiais e Morais – Contrato de empréstimo consignado não reconhecido - Improcedência – Hipótese em que ficou demonstrado nos autos a regularidade da contratação e o depósito do valor na conta do autor – Descontos efetivados no benefício do autor que se mostram lícitos – Mantida a condenação por litigância de má-fé, por restar configuradas as hipóteses descritas no artigo 80 do Código de Processo Civil – Sentença mantida – Recurso não provido. (TJSP;

Apelação Cível 1008355-94.2021.8.26.0438; Relator (a): Heraldo de Oliveira; Órgão Julgador: 13ª Câmara de Direito Privado; Foro de Penápolis - 1ª Vara; Data do Julgamento: 18/04/2022; Data de Registro: 18/04/2022).

“RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO CONTRA R. SENTENÇA PELA QUAL FOI JULGADA IMPROCEDENTE AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO, C.C. REPARAÇÃO DE DANOS - ALEGAÇÃO DE INCORREÇÃO, COM PEDIDO DE REFORMA - CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – PRESENÇA DE RELAÇÃO DE CONSUMO A DAR ENSEJO A APLICAÇÃO DO CDC – APLICAÇÃO DO CÓDIGO PROTETIVO QUE NÃO IMPLICA, POR SI SÓ, NO ACOLHIMENTO DA PRETENSÃO COMO DEDUZIDA PELO(A) CONSUMIDOR(A) - CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS – DOCUMENTOS ACOSTADOS AOS AUTOS PELO BANCO RECORRIDO QUE COMPROVAM A CONTENTO A EXISTÊNCIA DO DÉBITO QUESTIONADO PELO OCUPANTE DO POLO ATIVO DA RELAÇÃO – EXIGIBILIDADE DO DÉBITO COMPROVADA - ADEQUADA IMPOSIÇÃO DAS PENAS DECORRENTES DA LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ AO DEMANDANTE – PLENO ACERTO DA R. SENTENÇA COMO PROFERIDA – REAPRECIAÇÃO PORMENORIZADA DA R. SENTENÇA QUE IMPLICARÁ EM DESNECESSÁRIA REPETIÇÃO DOS ADEQUADOS FUNDAMENTOS DO PENSAMENTO ADOTADO PELO JUÍZO – SIMPLES RATIFICAÇÃO DOS TERMOS DA R. DECISÃO DE 1° GRAU, QUE SE MOSTRA SUFICIENTEMENTE MOTIVADA - RECURSO NÃO PROVIDO. (TJSP;

Apelação Cível 1005173-03.2021.8.26.0438; Relator (a): Simões de Vergueiro; Órgão Julgador: 16ª Câmara de Direito Privado; Foro de Penápolis - 1ª Vara; Data do Julgamento: 12/04/2022; Data de Registro: 19/04/2022).

Majoro os honorários advocatícios para 15% sobre o valor da causa, nos termos do artigo 85, § 11 do CPC.

Ante o exposto, DESPROVEJO O RECURSO, mantendo a sentença em seus demais termos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/05/2022